Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0737885-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 202620303 e declaratórios rejeitados ao id. 206760113 dos autos originários n. 0717410-40.2023.8.07.0006) que rejeitou a impugnação apresentada pelas herdeiras, aqui agravantes, Adriana e Silvânia, na qual fizeram uma série de requerimentos, dentre os quais, de nomeação da impugnante Adriana como inventariante. Relatou e fundamentou o juízo singular: Cuida-se de inventário do patrimônio deixado por falecimento de Marita Braz de Souza, Osmar Ferro de Sousa, Edson Braz de Souza e Giovana Meligeni Pereira de Souza, ocorrido, respectivamente, em 5.2.2023, 5.6.1987, 10.1.2010 e 23.3.2016 (ID 182414947, ID 182414948, ID 182414946 e ID 182414949). Consta na petição inicial que os dois primeiros autores da herança eram casados entre si pelo regime da comunhão universal de bens (ID 186831149) e o terceiro era filho deles. Consta também que a última autora da herança era filha do falecido Edson e neta dos dois primeiros autores da herança. Pelas informações prestadas e pelos documentos juntados até então juntados é possível depreender que são: a) sucessores de Marita Braz de Souza: a.1) filhos: a.1.1) Oswaldo Braz de Souza (título: ID 186831149 - citado: ID 189936578 - ainda não representado nos autos); a.1.2) Maria Júlia Braz de Souza Andrade (título: ID 186831149 - citada: ID 188159278 - ainda não representada nos autos); a.1.3) Silvana Braz de Souza (título: ID 194780305 - citada: ID 194090361 - procuração: ID 194780303); a.1.4) Adriana Braz de Souza (título: ID 194780301 - citada: ID 190600786 - procuração: ID 194780300). a.2) neta no exercício do direito de representação de Edson Braz de Souza (filho falecido em 10.1.2010 - D 182414946): Isabela Evelyn Pereira de Souza (título: ID 182414945 - representada pela Defensoria Pública). b) sucessores de Osmar Ferro de Sousa: b.1) filhos: b.1.1) Oswaldo Braz de Souza (título: ID 186831149 - citado: ID 189936578 - ainda não representado nos autos); b.1.2) Maria Júlia Braz de Souza Andrade (título: ID 186831149 - citada: ID 188159278 - ainda não representada nos autos); b.1.3) Silvana Braz de Souza (título: ID 194780305 - citada: ID 194090361 - procuração: ID 194780303); b.1.4) Adriana Braz de Souza (título: ID 194780301 - citada: ID 190600786 - procuração: ID 194780300); b.2) espólio de Edson Braz de Souza (falecido em 10.1.2010 - D 182414946), representado apenas para efeitos processuais por Isabela Evelyn Pereira de Souza (filha - representado pela Defensoria Pública) e por Cláudia Maria Rosa Pereira de Souza (genitora da filha falecida Giovana-ID 182414949 - citada: ID 193057901 - ainda não representada nos autos). c) sucessora de Edson Braz de Souza: c.1) Isabela Evelyn Pereira de Souza (título: ID 182414945 - representada pela Defensoria Pública); c.2) espólio de Giovana Meligeni Pereira de Souza (falecida em 23.6.2016: ID 181414949), representado processualmente por Cláudia Maria Rosa Pereira de Souza - citada: ID 193057901 - ainda não representada nos autos). d) sucessora de Giovana Meligeni Pereira de Souza: Cláudia Maria Rosa Pereira de Souza (título: ID 193057902 e ID 182414949 - citada: ID 193057901 - ainda não representada nos autos). Patrimônio transmitido: a) lote de terreno no 30, quadra 10, conjunto F, em Sobradinho-DF, matriculado sob o no 10.922, no 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 182414950); b) crédito devido ao espólio de Marita no processo no 0706398-03.2021.8.07.0005, em tramitação no Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF. Por sua vez, o patrimônio deixado pelo autor da herança Edson é composto por 1/10 do imóvel acima mencionado recebido por sucessão de seu genitor Osmar e que o patrimônio transmitido por Giovana foi o que recebeu por sucessão de Edson. Foram apresentados, entre outros, os seguintes documentos: a) certidões negativas de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (Edson-ID 182414953; Marita – ID 182414955; Giovana - ID 186831149; Osmar - a esclarecer); b) certidão negativa de testamento (Marita - ID 186831149; Edson - ID 186831149; Osmar - ID 193139795; Giovana - a esclarecer); c) certidão de débitos do DF (Edson - ID 189173945 - negativa; Marita - ID 189173947 - negativa; Giovana - ID 189173952; Osmar - ID 189173949 - positiva). As sucessoras Adriana e Silvana apresentaram impugnação no ID 194780297. Defendem que: a) o patrimônio deixado por falecimento de Osmar foi inventariado no processo no 400/95; b) a requerente do inventário não arrolou todos os bens, tendo em vista que o benefício previdenciário da falecida foi depositado em conta bancária até o mês de março de 2024; c) foram feitos empréstimos consignados em folha de pagamento que não se reverteram em proveito da autora da herança e que os herdeiros Oswaldo e Maria nunca prestaram contas; d) houve doação para a impugnante Adriana da metade do lote de terreno. Formularam vários requerimentos nas páginas 6 a 9 do referido ID. Decido. Passo ao exame da impugnação de ID 194780297. Rejeito a nomeação da impugnante Adriana, pois o óbito de Marita ocorreu há mais de um ano e as impugnantes não ajuizaram a ação de inventário, além do que, ao que tudo indica, não estão na posse do patrimônio transmitido. Os outros herdeiros, de igual modo, sequer manifestaram, a despeito de regularmente citados. A exclusão de Osmar será apreciada após a comprovação da realização do seu inventário. A juntada dos documentos do possível inventário deve ser feita pelos interessados e não pelo Juízo. Indefiro a expedição de ofício ao BRB – Banco de Brasília S.A., pois seguro de vida não constitui herança (art. 794 do Código Civil). Indefiro a expedição de ofício de ao referido banco para encaminhar extratos de contas e de empréstimos, e de instrumento de procuração, a intimação de herdeiros nos termos postulados (ID 194780297- pág.8), bem como utilização de sistema para rastreio de recursos, pois eventual prestação de contas, se devida, há de ser deduzida em ação autônoma, além do que o patrimônio a inventariar é o existente no momento da sucessão. Indefiro também a limitação da partilha do imóvel, pois a herdeira sequer provou a aquisição do lote de terreno, quer seja por doação ou compra e venda. Ademais, ainda que tenha sido adquirido por doação, não pode descurar que possivelmente não foi dispensada da colação. No tocante à edificação, a herdeira deverá se atentar ao que dispõe o art. 1.255 do Código Civil, de modo que eventual indenização deve ser pleiteada em autos apartados, nas vias ordinárias, por tratar de questão que depende de outras provas além da documental (art. 612 do Código de Processo Civil). Quanto ao requerimento de busca de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud. Requisite-se o bloqueio de ativos financeiros da autora da herança Marita e junte-se o relatório nos autos. Assim, tendo em vista a legitimidade, nomeio a sra. Isabela Evelyn Pereira de Souza - sucessora - como inventariante, nos termos da fundamentação supra. Se for requerido, expeça-se o termo de compromisso com validade de 60 dias. Recebo como primeiras as declarações constantes na petição inicial, por ser medida que coaduna com a celeridade e economia processuais. (Grifos no original) As agravantes alegam que a neta inventariante não arrolou todos os bens e direitos, então, pertencentes à autora da herança, qual fez vários empréstimos consignados no período de 2007 a 2023. Aduzem que a pensão vitalícia da falecida sempre foi depositada em conta do BRB, até março deste ano. Narram que a genitora das agravantes veio a falecer em 05/02/2023, aos 91 anos de idade; em vida, passou a morar na casa da filha Maria Júlia de Souza Andrade, já com os sintomas avançados da doença de Alzheimer. Observam que Maria Júlia sempre administrou a pensão vitalícia da falecida, auxiliada pelo irmão Oswaldo Braz de Souza. Salientam que “a mãe das impugnantes era analfabeta e, apesar disso, existe a suspeita de que tenha outorgado procuração para os filhos OSWALDO BRAZ DE SOUZA e MARIA JULIA DE SOUZA ANDRADE para que pudessem movimentar a conta bancária da autora da herança”. Afirmam que todos os empréstimos consignados não se reverteram em prol da mãe das agravantes, que sequer tinha plano de saúde, ao passo que os irmãos Oswaldo Braz e Maria Júlia jamais prestaram contas das importâncias da falecida por eles administradas, aos quais imputam a suspeita da ocorrência de apropriação indébita e/ou de adiantamento de legítima. Avaliam que esses fatos podem e devem ser investigados nos autos do inventário, inexistindo óbice “para que o espólio exija contas dos herdeiros OSWALDO BRAZ DE SOUZA e MARIA JULIA DE SOUZA ANDRADE da administração do patrimônio da genitora comum, mesmo que não se tenha ajuizado ação de interdição”. Asseveram que a nomeação da sobrinha das agravantes para o encargo de inventariante é indevida, por inobservância à ordem legal do art. 615 do CPC e/ou por ter omitido a existência de recursos financeiros em nome da inventariada. Negam que o decurso de tempo para a abertura do inventário justifique afastar a ordem legal de nomeação de inventariante. Acrescentam que a agravante Adriana reside no lote objeto do inventário, demonstrando que está na posse do patrimônio transmitido, e não a sobrinha nomeada. Sustentam que “a burocrática recusa de proceder a investigação de eventuais ativos no nome da inventariada” ou de obrigar eventual inventariante de assim proceder fere o princípio da cooperação, “especialmente quando o Juízo negou o pedido das embargantes para que a serventia judicial procedesse a juntada/apresentação do FORMAL DE PARTILHA homologado nos autos do processo no 400/95”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para determinar a nomeação da agravante ADRIANA BRAZ DE SOUZA para o encargo de inventariante, bem assim deferir as demais providências solicitadas, inclusive, de prestação de contas. Decido. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (ids. 63849055 e 63849057), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Analiso o pedido liminar (item 1 dos pedidos). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, cumpre anotar que, deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. De acordo com a doutrina[1], “Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto. Nesse sentido: [...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) Na hipótese, cuida-se de inventário cumulativo com múltiplos falecidos (Marita Braz de Souza, Osmar Ferro de Sousa, Edson Braz de Souza e Giovana Meligeni Pereira de Souza). Conforme relatório da decisão agravada, MARITA BRAZ e OSMAR FERRO eram casados entre si e EDSON BRAZ era um de seus filhos; GIOVANA MELIGENI era filha do falecido EDSON e neta dos dois primeiros autores da herança. A ação de inventário foi proposta por ISABELA EVELYN PEREIRA DE SOUZA, nomeada inventariante, na condição de neta dos inventariados MARITA BRAZ e OSMAR e filha do inventariado EDSON, portanto, no exercício do direito de representação deste. Logo, sequer há como afirmar que houve efetivo descumprimento da ordem legal do art. 617 do CPC. De todo modo, a decisão atacada justificou o indeferimento de nomeação da agravante ADRIANA BRAZ DE SOUZA como inventariante, tendo em vista a falta de iniciativa em requerer o inventário, mesmo tendo decorrido mais de um ano do falecimento da inventariada MARITA. Já em relação à alegação de que a agravante ADRIANA estaria na posse e na administração do espólio, o juízo a quo consignou que “o fato de a herdeira Adriana residir no único imóvel objeto de partilha reforça a escolha da herdeira Isabela para o exercício da inventariança, haja vista que o atraso na abertura do inventário – registre-se que a herdeira Adriana não se predispôs a instaurar o inventário – pressupõe desinteresse no desfecho da partilha e a acomodação do uso exclusivo do bem ao longo do tempo, com prejuízo aos demais herdeiros, o que não pode ser permitido” (id. 206760113 – p. 4/5 na origem). Nesse contexto, sem olvidar que não é absoluta a ordem legal de preferência do art. 617 do CPC, não há razões para afastar da inventariança Isabela Evelyn Pereira de Souza. Quanto à prestação de contas que as agravantes pretendem impor aos herdeiros OSWALDO BRAZ e MARIA JULIA, também não vejo desacerto da decisão, porque, além de a questão possivelmente necessitar de outras provas (art. 612 do CPC), não se tratando de contas do inventariante (art. 553 do CPC), a competência não é do juízo do inventário. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM VIDA PELA HERDEIRA. PODERES OUTORGADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ART. 553, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ART. 28, DA LEI No 11.697/2008. NÃO ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processar e julgar Ação de Exigir Contas ajuizado pelo espólio referente ao período anterior ao falecimento da de cujus, em razão do exercício dos poderes outorgados pela falecida à herdeira ré, por meio de procuração pública, para administração de seus bens em vida. 2. No caso, a prestação de contas decorre de relação obrigacional e não guarda relação com o inventário em curso. 2.1. Com efeito, não se amolda ao art. 553, do CPC, tampouco se subsome a competência das Varas de Órfãos e Sucessões descrita no art. 28 da Lei 11.697/2008, pelo que deve ser reconhecida a competência residual do Juízo Cível para processar e julgar o feito. 3. Conflito negativo conhecido e provido. Competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1889315, 07162965020248070000, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, julgado em 8/7/2024, DJe de 19/7/2024) No tocante às demais diligências requeridas pelas agravantes, percebe-se que a maioria se relaciona com a pretendida prestação de contas e, de qualquer forma, como consignado pelo juízo originários, “a juntada dos documentos do possível inventário deve ser feita pelos interessados e não pelo Juízo”, não podendo o interessado invocar, genericamente, o princípio da cooperação para se valer do juízo. De qualquer forma, o juízo originário deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da autora da herança Marita e intimou a inventariante para a juntada de documentos indicados, o que, em certa medida, até atende aos pleitos das agravantes, obviamente, no que importa ao inventário. Daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem assim do perigo da demora. Com efeito, além de determinar a juntada de documentos pela inventariante, a decisão apenas intimou os herdeiros para que possam impugnar as primeiras declarações, inexistindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar a decisão colegiada. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. ISBN 978-85-5321-747-2. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v18/page/RL-1.121.